Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte demandada na obrigação de revisar a fatura do mês de agosto/2022 e indenizar-lhe por dano moral.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a revisão de fatura de cobrança pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto em seu estabelecimento comercial. Sustentou que entre março e julho/2022 o consumo médio foi de 4,6m3 e entre setembro/2022 e janeiro/2023 de 4,4m3 e que, no entanto, recebeu cobrança de 21m3 referente a agosto/2022. Sustentou a inexistência de vazamento ou irregularidade do hidrômetro e que as faturas voltaram ao valor histórico sem que fosse realizada qualquer reforma no imóvel, tratando-se de hipótese de medição errônea.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente com suporte nas condições financeiras demonstradas nos autos. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da declaração de nulidade do débito impugnado e da condenação da CAESB a emitir nova fatura relativa aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto quanto ao mês impugnado, com base na média de consumo, bem como a promover indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a cobrança impugnada destoa de seu padrão de consumo, sendo ônus da empresa fornecedora dos serviços comprovar que forneceu água na exata medida em que cobrada na fatura.

6. Tratando-se de hipótese de prestação de serviço público e sendo o autor o destinatário do serviço prestado pela demandada, resta configurada a relação de consumo. Assim, a questão deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7. Consta dos autos documento emitido pela CAESB que atesta que a companhia não teve acesso ao hidrômetro para realização da leitura e faturamento da conta de julho/2022, o que gerou faturamento com base na média de consumo, e que, em vistoria realizada 14/09/2022, não foram identificadas anormalidades na rede ou no equipamento medidor. Ainda, o consumidor foi orientado a verificar as instalações internas e aferição do hidrômetro para a verificação da regularidade de seu funcionamento.

8. O recorrente não logrou comprovar a existência de irregularidade na medição no mês de agosto/2022 o que poderia ter sido feito por meio da simples contratação de um prestador de serviço. Nesse cenário, não se evidencia verossimilhança em suas alegações.

9. Cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme disposto no artigo 373 do CPC.

10. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso. (Acórdão 1709102, 07510478320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Não comprovada falha na prestação de serviço, incabível a declaração de inexistência do débito impugnado e emissão de novas faturas, bem como a condenação por danos morais.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.